Tribunal: TJMT
Processo: 1001830-39.2016.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001830-39.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3859-80 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE — MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo
Banco do Brasil
contra a sentença (Id. 4646676), proferida em
embargos à execução
opostos contra o
Estado de Mato Grosso
, que julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Aduz qu
e o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) do Estado de Mato Grosso, através do Processo Administrativo instaurado por meio do auto de infração nº 0410-005.617-4, aplicou-lhe multa no valor de R$ 96.000,00: noventa e seis mil reais, a qual é exorbitante ao irrelevante dano causado.

Assevera que não foram observados os princípios da proporcionalidade, adequação, necessidade e razoabilidade, tampouco considerou-se a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Assegura que o julgador administrativo não se atentou ao fato ocorrido no caso ao fixar a multa, e deixou de observar a Lei do Município de Várzea Grande nº 2.757/2005, que prevê o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), e subjetivamente o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, em caso de descumprimento às normas previstas na legislação municipal.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e reduzida a multa imposta ao valor estipulado na Lei do Município de Várzea Grande nº 2.757/2005.

Nas contrarrazões (Id. 4646682), o Estado de Mato Grosso alega ser legítima a multa aplicada e que o valor arbitrado é vinculado à discricionariedade do julgador, além de ser proporcional à infração cometida às normas de defesa do consumidor, portanto, requer o desprovimento do recurso.

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de maio de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020